Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709517-37.2019.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco PSA Finance Brasil S/A Apelado: Charles Ferreira de Almeida D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 16018197) interposta pela sociedade anônima Banco PSA Finance Brasil S/A contra a sentença (Id. 16018189) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na origem a sociedade anônima Banco PSA Finance Brasil S/A ajuizou ação de busca e apreensão contra Charles Ferreira de Almeida, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária, para a aquisição de veículo. Houve o deferimento de liminar para a busca e apreensão do automóvel (Id. 16017903). O mandado de citação, busca e apreensão não foi cumprido (Id. 16017908) pois o réu e o veículo não foram localizados no endereço informado. Na mesma ocasião em que foi certificado o não atingimento da finalidade do mandado mencionado, a autora foi instada a promover a conversão do procedimento para o executivo, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 (Id. 16018159). A demandante indicou novo endereço para citação do réu e localização do bem e requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento (Id. 16018161). O Juízo singular indeferiu o requerimento mencionado ao indicar a inexistência de prova inequívoca da localização do veículo. Na oportunidade, asseverou que, caso a parte viesse a demonstrar, por meio de prova inequívoca, que o veículo havia sido encontrado, o mandado seria aditado para cumprimento integral. Assim, determinou ao demandante que desse prosseguimento à marcha processual no prazo de cinco dias (Id. 16018162). A credora postulou a restrição de circulação do veículo (Id. 16018168), mas o requerimento foi indeferido (Id. 16018169). Posteriormente pugnou pela suspensão do curso do processo por 60 (sessenta) dias para a localização do bem (Id. 16018171), o que foi indeferido (Id. 16018174). Posteriormente a demandante requereu a realização de consulta aos sistemas Infojud, Bacenjud e Siel (Id. 16018176), o que igualmente fora indeferido (Id. 16018177). Na petição referida no Id. 16018179 a credora indicou terceiro endereço para a localização do automóvel, mas o requerimento de desentranhamento do mandado de busca e apreensão foi indeferido (Id. 16018185). Outro endereço foi indicado na petição constante no Id. 16018187. Em seguida foi proferida sentença (Id. 14798754), por meio da qual o último requerimento foi indeferido, tenso sido extinto o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na ocasião, o Juízo singular considerou ausente o interesse processual da demandante, que não teria adotado as providências necessárias para a localização do veículo. Em suas razões recursais (Id. 16018197) a apelante sustenta que o caso não é de desinteresse da credora para o prosseguimento da marcha processual e que não foram esgotados os meios disponíveis ao Juízo para a localização do automóvel. Verbera que a manutenção da sentença contraria o direito de ação da credora e a inafastabilidade de jurisdição. Ressalta que, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, o único requisito para deferimento da busca e apreensão é a demonstração da mora do devedor. Requer, portanto, que a sentença seja desconstituída, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do curso do processo. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 16018198 e Id. 16018199). Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. Por meio da petição de Id. 17969750 a apelante requereu a “desistência da ação”. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 485, § 5o, do CPC, é facultado ao demandante desistir da ação até o proferimento da sentença. No caso em análise, a apelante formulou requerimento de “desistência da ação” após a interposição do recurso de apelação e da subsequente inclusão em pauta para julgamento. É recomendável registrar que uma vez proferida a sentença somente é admissível ao credor que não pretende prosseguir com o curso do processo, desistir do recurso ou “renunciar ao direito material” sobre o qual se funda ação, o que ensejará o proferimento de sentença nos moldes do art. 487, inc. III, alínea c, do CPC, questões que não se confundem, em absoluto, com a “desistência da ação”. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Quando já tiver sido proferida sentença, não cabe mais ao autor desistir da ação, nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. 3. O simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão, não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do embargante por litigância de má-fé. 4. Embargos declaratórios desprovidos.” (Acórdão no 1235623, 00289158520038070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 485, §5o, DO CPC. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. NÃO HOMOLOGADA. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO DE BUSCA PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica da apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência. 2. Muito embora o artigo 99 do Código de Processo Civil, conceda a oportunidade do pedido de gratuidade de justiça ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, certo é que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores. 3. Consoante preceitua o artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência da ação pode ser apresentado até a sentença. Após a ocorrência de tal pronunciamento, mesmo diante da desistência do recurso eventualmente interposto, os efeitos jurídicos da decisão proferida serão mantidos. 4. O anseio de busca pelos honorários advocatícios sucumbências é incompatível com a pretensão de renúncia ao direito em que se funda a ação, situação que inviabiliza extinguir o feito nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC. 5. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1135458, 07152288820178070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À INCORPORADORA. INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. EXTENSÃO DO DEVER DE REPARAR À CODHAB. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. O pleito de desistência da ação pela parte autora, ainda que parcial, deve ser apresentado até a sentença, conforme disposto no artigo 485, §5o, do aludido diploma legal, sendo cabível, na fase recursal, apenas a desistência do recurso. É inviável a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do meio processual adequado para impugnar o comando sentencial. Os elementos contidos nos autos demonstram que a demora na entrega das chaves foi motivada por culpa da incorporadora ré, uma vez que esta não forneceu os documentos necessários à formalização do contrato de financiamento pelo adquirente, circunstância que ensejou a repactuação da forma de pagamento do saldo remanescente e o retardamento indevido da entrega do imóvel. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF ( tema 970), de que, constatado o atraso na entrega do imóvel, nasce para o comprador o direito de indenização em razão do inadimplemento da contratada, sendo a cláusula penal estabelecida em desfavor do comprador o parâmetro na fixação da indenização, quando estabelecida em patamar que remunere de maneira razoável o período no qual o consumidor ficou privado da utilização do bem. A situação em exame, no entanto, contempla hipótese em que a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, apresentando, dessa maneira, natureza jurídica distinta dos lucros cessantes, o que justifica a não aplicação da aludida orientação jurisprudencial. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a incorporadora responder pela indenização a título de lucros cessantes, durante o período de mora, sendo o prejuízo presumido. O pagamento dos encargos estipulados neste feito, com fundamento no atraso na suposta demora na entrega do imóvel ao adquirente, não pode ser também atribuído à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento Jardins Mangueiral, não dizendo respeito, por conseguinte, às suas atribuições legais e contratuais, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias. Inexiste espaço jurídico para a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados pela sentença recorrida em face do adquirente do bem, tendo em vista a improcedência de sua pretensão formulada contra a CODHAB, haja vista que tal montante afigura-se compatível com a complexidade da matéria discutida na ação, com o seu tempo de duração e com o trabalho dispensado pelos patronos da contraparte.” (Acórdão no 1220044, 00297258620158070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, diante da inexistência de renúncia expressa ao direito material que ampara a pretensão, o requerimento formulado pela recorrente (Id. 17969750) deve ser recebido como desistência ao recurso interposto. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência ao recurso de apelação para que produza seus efeitos regulares. Retire-se de pauta. Publique-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator